Tribunal: TJES
Processo: 5000581-02.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000581-02.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: LEANDRO PAGIO 12513064704
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5000581-02.2022.8.08.0020

Embargante: LEANDRO PAGIO 12513064704

Embargado: NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
omissão
existente no acórdão constante no
Id.: 6226200
, posto que não foi arbitrado o pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais ao requerido.

Analisando os termos do voto proferido, observo a inexistência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante, explico.

No caso dos autos, a parte recorrente, ora ora embargada
NU PAGAMENTOS S.A.,
foi condenada, em sede de primeiro grau, ao ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos pela parte autora.

Nesta toada, a ré interpôs recurso inominado
(id.: 4754195)
pugnando pela reforma do
decisum,
alegando não possuir responsabilidade sobre a ocorrência do erro de transação ou o não repasse do valor reclamado na inicial, requerendo, para tanto, a reforma do julgado.

O pleito recursal foi
parcialmente provido
, conforme consta no acórdão proferido em
Id.: 6226200
, reformando-se assim a sentença de piso no que tange aos referidos danos imateriais.

Irresignada, a parte autora opôs os presentes embargos, suscitando a ocorrência de erro material por parte desta Turma, tendo em vista a ausência de condenação da parte ré aos honorários advocatícios e custas processuais.

Pois, no caso dos autos,
inexiste tal omissão
, tendo em vista que no segundo grau,
o recorrente vencido
deve ser condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios (ressalvados os casos em que o recorrente sucumbente for o ente federativo, de modo que à este não poderá ser imposta a condenação por custas processuais),
o que não ocorre no presente caso.

Não obstante o voto divergente do vogal que compõe esta Colenda Turma, não tratou-se o mesmo de voto vencedor.

Pela maioria dos votos,
foi mantido o entendimento manifestado por este Relator, no sentido de reformar parcialmente o julgado, retirando-se os danos extrapatrimoniais arbitrados pelo juízo de origem.

Portanto, tendo sido julgados
parcialmente procedentes
os pedidos esposados pela ré em sede recursal
,
não há o que se falar em pagamento sucumbencial por parte do banco recorrente

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantido o convencimento expresso por esta Turma Recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)